Tribunal: TJSP
Processo: 1019423-49.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Apelo das rés – Preliminar – Cerceamento ao direito de produzir provas – Prova testemunhal que não é adequada para comprovar existência ou não de pagamento – Mérito – Simples análise da planilha demonstra a cobrança de valores indevidos, pois em duplicidade – Alegação de pagamento de parte do débito – Inovação recursal, que não se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença de procedência – Apelo das rés – Preliminar – Cerceamento ao direito de produzir provas – Prova testemunhal que não é adequada para comprovar existência ou não de pagamento – Mérito – Simples análise da planilha demonstra a cobrança de valores indevidos, pois em duplicidade – Alegação de pagamento de parte do débito – Inovação recursal, que não se admite – Apelo parcialmente provido.